Tribunal: TJSP
Processo: 2075756-49.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – Decisão que converteu a internação provisória do paciente (substitutiva da preventiva) em tratamento ambulatorial – Decisão reconsiderada – Constrangimento ilegal alegado já não mais verificado - Pedido que se julga prejudicado pela perda do objeto.